Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal.
1 – Em caso de réu preso, há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se ultrapassado injustificadamente o prazo de 148 dias para encerrar a instrução criminal.
2 – O excesso não justificado no prazo da prisão cautelar, sem que designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, estando o réu preso há 202 dias, torna ilegal a prisão, impondo-se o seu relaxamento.
3 - Ordem concedida.